Tribunal: TJDFT
Processo: 0740685-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO ATIVA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO DESMEMBRADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado requerendo autorização para participação ativa na audiência de instrução de processo do qual não mais figura como parte, em razão de desmembramento processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da participação ativa do paciente na audiência de instrução do processo desmembrado constitui violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a ausência de tal participação gera nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O processo original foi desmembrado em relação ao paciente, que passou a figurar em feito distinto, no qual será assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa em momento processual próprio, com a inquirição de testemunhas e seu interrogatório.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao exigir a comprovação de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief, o que não foi demonstrado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto para a defesa, nos termos do artigo 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647; CPP, art. 563.